Tribunal: TJSP
Processo: 2041723-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento intempestivo.
1. Decisão sucinta, mas com fundamentação suficiente.
2. Intempestividade do agravo de instrumento, interposto contra decisão que apenas manteve a anterior. Razões expostas no recurso demonstram o ataque à decisão anterior, que não foi alvo de recurso. Pedido de retratação formulado ao juízo de origem

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento intempestivo.
1. Decisão sucinta, mas com fundamentação suficiente.
2. Intempestividade do agravo de instrumento, interposto contra decisão que apenas manteve a anterior. Razões expostas no recurso demonstram o ataque à decisão anterior, que não foi alvo de recurso. Pedido de retratação formulado ao juízo de origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso.
3. Falta de apreciação das questões abordadas no agravo de instrumento é consequência lógica do não conhecimento do recurso. Recurso desprovido.